Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706662-09.2024.8.07.0007 RECORRENTE: PARANÁ BANCO S/A RECORRIDO: JOSE ENÉAS DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA PELO FORNECEDOR. DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. De acordo com o art. 14, §1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. 3. No caso, não há comprovação documental idônea da efetiva liquidação dos contratos postos “sub judice”. A defesa apresenta apenas cédulas de crédito bancário dos contratos atuais, comprovantes de depósito em conta do autor, tabelas com supostas cadeias de refinanciamento e alegações genéricas sobre a quitação de contratos anteriores. Não foram juntados comprovantes, extratos ou documentos que demonstrem a extinção das obrigações anteriores ou cópias dos contratos antigos que teriam sido liquidados. 4. A despeito de a pretensão autoral ter sido parcialmente acolhida, a hipótese requer a devida equalização percentual entre os ganhos e perdas, fato que configura a sucumbência recíproca, mas não proporcional, entre demandantes e demandado. 5. Apelação do consumidor conhecida e provida. Apelação da instituição bancária conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento ultra petita; b) artigos 422 e 944, ambos do Código Civil e 368, 369 e 357, estes do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta que o contrato firmado encontra amparo legal e que, atendida a prestação contratada, a conduta da contraparte ao buscar a invalidade do contrato em juízo representa ofensa à boa-fé objetiva e à segurança jurídica. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837 (ID 79646035, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de julgamento ultra petita, fazendo constar: “No caso, não há que se falar em julgamento ultra petita, pois resta evidenciado na exordial os pedidos formulados pela parte autora na petição inicial (Id. 74704309, pág. 31) foram claros e delimitados, requerendo, em síntese: a) a confirmação da tutela de urgência e suspensão dos descontos relativos às propostas nos 832774657 e 832774670, com a devida restituição dos valores pagos indevidamente; b) a revisão contratual da proposta no 832821734, com apuração e devolução dos valores cobrados indevidamente; c) a declaração de inexistência de débito em relação aos contratos mencionados; e d) a condenação dos réus à repetição de indébito a ser apurada em liquidação de sentença. Por sua vez, a r. sentença (Id. 74704353 - Pág. 6/7) limitou-se a acolher, de forma parcial, os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: a) declarou a nulidade dos contratos das propostas nos 832774657 e 832774670; b) determinou a revisão do contrato da proposta no 832821734; e d) condenou o banco à restituição simples das parcelas descontadas, inclusive da diferença decorrente da revisão do contrato válido. Portanto, não há qualquer inovação, ampliação ou extrapolação do pedido inicial.” (ID 76695461, voto relator). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece seguir, ainda, quanto à tese de violação aos artigos 422 e 944, ambos do Código Civil e 368, 369 e 357, estes do Código de Processo Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K